Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA 30%. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão na qual o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do executado, policial militar. O agravante pretende a majoração do percentual da penhora para 30% (trinta por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majorar o percentual da penhora de proventos do executado de 15% (quinze por cento) para 30% (trinta por cento), observando-se os limites da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora salarial, prevista como exceção à regra geral de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), exige cautela na sua aplicação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração para satisfação de dívidas, desde que preservado o mínimo existencial destinado ao sustento do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a majoração para 30% (trinta por cento) representaria um desconto mensal aproximado de R$ 6.476,08, quantia que seria maior que os rendimentos líquidos da parte executada, o que não se mostra razoável e proporcional no caso dos autos.
6. A decisão que fixou a penhora em 15% (quinze por cento) demonstra-se proporcional e razoável, assegurando a efetividade do processo executivo sem violar a dignidade do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora salarial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo a subsistência digna do devedor e de sua família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o e 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1948822, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; Acórdão 1934408, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; e Acórdão 1912889, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/08/2024.